Tribunal: TJSP
Processo: 1025384-70.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADOR DE MÁQUINA – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADOR DE MÁQUINA – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025384-70.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ALECSANDRO SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-70.2017.8.26.0577 -Voto no 27.034 – J.V
2
Apelação Cível no 1025384-70.2017.8.26.0577
Apelante: Alecsandro Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Comarca: São José dos Campos
Voto no 27.034 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
OPERADOR
DE
MÁQUINA
–
LESÃO
NO
OMBRO
ESQUERDO – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
–
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza
o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais, o que
causou a redução de sua capacidade para o trabalho e conduz ao direito à
percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 147/148).
Apela o obreiro, buscando a procedência do pedido, sob o
argumento de que os requisitos legais necessários à concessão do auxílio-
acidente estão comprovados, requerendo assim a reforma da r. sentença (fls.
152/158).
O recurso foi recebido e não respondido (fl. 162 certidão).
É o relatório.
Narra o autor, na inicial, que em 23/02/2017, sofreu acidente
típico no exercício de suas funções, quando ao tentar abrir uma porta de aço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-70.2017.8.26.0577 -Voto no 27.034 – J.V
3
esta veio a emperrar, travando e depois voltando para baixo, afetando seu
ombro esquerdo, que erguia e segurava a porta, resultando sequelas
permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada, valendo-se de exames físicos e
complementares existentes nos autos, o expert afirmou que: “(...) não
identificou nenhuma sequela funcional no ombro acidentado em 23.02.2017,
também foi observado que o autor não necessitou de continuidade de
tratamento após a alta médica de seu médico assistente/INSS em julho de
2017, nem realizou outro exame de imagem do citado ombro, não houve mais
atestados médicos pertinentes ao ombro acidentado; afirma que não mais
houve luxação no ombro acidentado”. E concluiu: “ O autor sofreu acidente
típico com luxação do ombro esquerdo em 23.02.2017, recebeu tratamento
conservador e houve recuperação funcional sem sequelas funcionais. Não há
incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa habitual” (fls.
91/105).
Foi dada vista do laudo às partes e o autor ofertou impugnação
(fls. 113/117). Os autos retornaram ao perito que ratificou sua conclusão (fls.
134/136).
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e esta decisão merece ser mantida.
Isso porque, como se vê, a perícia médica expressamente afasta a
existência de incapacidade laborativa, o que inviabiliza o deferimento do
pedido inicial, conduzindo à improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025384-70.2017.8.26.0577 -Voto no 27.034 – J.V
4
Vale registrar que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização
do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A
existência de lesão que não gera incapacidade não dá ensejo ao recebimento
de benefício, visto que a lei acidentária só indeniza a incapacitação em si.
Enfim, a ausência de incapacidade laborativa inviabiliza o
deferimento da reparação e afasta a pretensão deduzida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator